Tribunal: TJDFT
Processo: 0009343-04.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
DESPACHO A autora alegou a superveniência de questão de direito e requereu a retirada dos autos da sessão de julgamento. Nos termos do art. 933, § 1o, do Código de Processo Civil, defiro a suspensão do julgamento. Intimem-se as partes a fim de que se manifestem, no prazo de cinco dias (art. 933, caput, CPC). Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004